Tribunal: TCU
Processo: 008.118/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Levantamento sobre a estrutura de contratações das empresas estatais do setor nuclear brasileiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de levantamento sobre os processos de contratação das empresas estatais do setor nuclear brasileiro (Eletronuclear S.A.; Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. - ENBPar; Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear a realizar ação de controle para acompanhamento das contratações das estatais do Setor Nuclear, sob a minha relatoria, nos termos do Anexo ao Memorando Circular Segecex 14/2023, visando a análise explanatória e o monitoramento contínuo dos resultados dos sinais de alerta a serem implementados a partir do aperfeiçoamento do painel criado neste levantamento, em linha com o que já vem sendo realizado pela Secretaria de Controle Externo de Energia e Comunicações, no âmbito das contratações da Petrobras (TC Processo 014.904/2024-1 ); 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério de Minas e Energia, à Eletronuclear S.A., à Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A., às Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e à Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A., para ciência; e 9.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.